Tribunal: CARF
Processo: 10830.016836/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.016836/2010-97
ACÓRDÃO
2002-009.371 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIOCONDO MILANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Prescindem de MPF os procedimentos de fiscalização realizados no
tratamento automático das declarações em malha fiscal. Art. 2o, § 3o, IV do
Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não comprovada a compensação pleiteada a título de imposto de renda
retido na fonte, mantém-se a glosa efetuada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.371 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016836/2010-97
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$6.166,23, à conta da fonte pagadora SUHAI –
Vigilância e Segurança Ltda, CNPJ 66.654.179/0001-09.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
Prescindem de MPF os procedimentos de fiscalização realizados no tratamento
automático das declarações em malha fiscal. Art. 2o, § 3o, IV do Decreto 3.724, de
10 de janeiro de 2001.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não comprovada a compensação pleiteada a título de imposto de renda retido na
fonte, mantém-se a glosa efetuada.
DILIGÊNCIA.
Não tem acolhimento o pedido de diligência impraticável ou prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos já apontados na impugnação, além de acrescentar que as
informações presentes na DIMOB deveriam ser consideradas.
Colha-se a descrição realizada pela decisão recorrida quanto a matéria impugnada:
A glosa efetuada pela autoridade Notificante não merece guarida, uma vez que
houve a devida retenção na fonte pela Empresa Suhai - Vigilância e Segurança
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.371 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016836/2010-97
3
Ltda, conforme se demonstrará adiante. Ademais, a autuação carece de condição
de procedibilidade, tendo em vista a ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal para convalidar os atos de fiscalização - tais como os Termos de Intimação
Fiscal lavrados contra o impugnante em 03.11.2009 e 09.08.2010 -, implicando
assim, no inevitável cancelamento do lançamento.
Ambas as intimações acima citadas solicitavam que, no prazo de 5 (cinco)dias,
fossem apresentados documentos solicitados. Ocorre que, o Auditor-Fiscal não
estava habilitado a fiscalizar o contribuinte, haja vista que não houve formalização
de um Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), imprescindível à
validade dos atos fiscalizatórios.
Nesse raciocínio, a exigência de apresentação de qualquer documentação deve
ser precedida de um Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, ou, em caso
diverso do presente, Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência, vez que é esse
ato que convalida a fiscalização ou a diligência. Como não foi cumprido o rito
formal para tornar válido o lançamento emitido, conclui-se, que a ausência de
MPF-F no presente feito é causa de nulidade do lançamento, razão pela qual a
Notificação de Lançamento deve ser prontamente cancelada. Cita jurisprudência.
A glosa fiscal deve ser afastada uma vez que houve o efetivo pagamento dos
rendimentos de aluguéis pela Empresa Suhai - Vigilância e Segurança Ltda, bem
como a devida retenção de IRRF, conforme atesta o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
empresa (Doc. 05).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Alegação de Nulidade do Lançamento por Ausência de MPF.
Prescinde de Mandado de Mandado de Procedimento Fiscal o procedimento
decorrente de revisão de Declarações retidas em Malha Fiscal.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.371 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016836/2010-97
4
Neste caso, como se verifica na página de rosto da Notificação Fiscal, fl.13, ela
decorre de Procedimento de Revisão de Declaração Ajuste Anual do exercício
2007, ano calendário 2006, previsto no artigo 835 do RIR/99, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000 de 26/03/99.
Tal dispositivo legal dispõe, in verbis:
"Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III)."
Neste cenário, as disposições do Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001, redação
dada pelo Decreto 6.104, de 30 de abril de 2007:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)§ 3o O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)IV - relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
Portanto, descabe razão ao contribuinte ao alegar que a ausência de MPF, na
presente Notificação, é causa de nulidade do lançamento.
Compensação Indevida de IRRF.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$6.166,23, referente à fonte pagadora SUHAI – Vigilância e Segurança Ltda, CNPJ
66.654.179/0001-09.
O contribuinte (de cujus), representado pela inventariante Mara Lisa Milani,
demonstra sua irresignação juntando aos autos, às fls. 09 e 10, respectivamente,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.371 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016836/2010-97
5
Certidão de Óbito de Giocondo Milani (contribuinte), falecido em 29/04/2002 e
Certidão de inventariante, nomeada Mara Lisa Milani.
Junta, também, Informe de Rendimentos emitido pela Condor Serviços de
Vigilância e Segurança S/C Ltda, empresa que passou a ser denominada, a partir
de 17/05/2007, de SUHAI – Vigilância e Segurança Ltda, fl. 17, constando
rendimentos tributáveis de R$39.750,00, com retenção de IRRF no valor de
R$6.166,23.
Do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB, consta Dimob
transmitida pela Anglo Americana Consultoria e Assessoria de Imóveis S/C Ltda,
com informação de aluguel auferido pelo espólio do falecido, no valor de
R$4.900,00, sem retenção de imposto de renda, divergente do valor constante do
Informe de Rendimentos fornecido pela SUHAI - Vigilância (R$39.750,00).
Não consta Dirf no sistema informatizado da RFB, transmitida pela SUHAI em
nome do espólio. Também não foi juntado aos autos pela inventariante, contrato
de aluguel, recibos ou outro documento qualquer demonstrando que o espólio
tenha sofrido retenção do IRRF, objeto do presente lançamento.
Desse modo, por falta de comprovação deve ser mantida a infração por
compensação indevida de retenção de IRRF, no valor de R$6.166,23.
Importante acrescer que o recorrente, com o intuito de se contrapor aos
argumentos lançados pela DRJ, apresentou contrato de aluguel juntamente com o recurso. No
entanto tal documento não encontra-se firmado pelo locador, o que faz com que não possa ser
considerado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 75
DF CARF MF
Original